Tribunal: TJES
Processo: 5020468-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020468-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. COMPANHEIRA DO APENADO. CORRÉ EM AÇÃO PENAL. SEGURANÇA E DISCIPLINA PRISIONAIS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que indeferiu pedido de autorização de visitação formulado pela defesa, sob o fundamento de que a companheira do apenado figura como corré em ação penal na qual ambos foram denunciados pela prática do crime de associação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a autorização de visitação da companheira do apenado quando há indícios de sua participação em empreitada criminosa comum, ainda pendente de apreciação judicial definitiva, à luz do direito de visita previsto na Lei de Execução Penal e dos princípios da segurança e da disciplina prisionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de visitação assegurado pelo art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto e deve ser compatibilizado com os princípios da segurança, da disciplina e da ordem no sistema prisional.

A existência de ação penal em que a companheira do apenado figura como corré, ainda que com denúncia rejeitada em primeiro grau, revela indícios de participação em organização criminosa, especialmente diante da pendência de recurso interposto pelo Ministério Público.

A custódia do apenado em unidade de segurança máxima destinada a presos de alta periculosidade impõe a adoção de cautela reforçada quanto ao ingresso de visitantes, em proteção ao interesse público e à estabilidade do estabelecimento prisional.

A negativa de visitação mostra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, inexistindo violação a entendimento jurisprudencial consolidado.

A manutenção de outros vínculos familiares regularmente cadastrados no rol de visitantes afasta alegação de isolamento familiar absoluto do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020468-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
PAULO SERGIO COIMBRA
JUNIOR
, contra decisão (id. 17219473 – seq. 355.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de autorização de visitação formulado pela defesa, sob o fundamento de que a companheira do apenado figura como corré em ação penal na qual ambos foram denunciados pela prática do crime de associação criminosa.

Nas razões recursais (id. 17219473 – seq. 368.1), a defesa sustenta que a companheira do reeducando não responde a processo criminal, uma vez que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi rejeitada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Aduz, assim, que o indeferimento do pedido de visitação carece de fundamentação idônea e viola o disposto no Tema nº 1.274 do STJ.

Colhe-se dos autos que o agravante cumpre pena de
15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsificação de documento público.

No caso concreto, a companheira do apenado requereu autorização para visitá-lo no estabelecimento prisional, pedido que foi indeferido sob o fundamento de que ela figura como corré no processo nº 0012410-54.2021.8.08.0035, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no qual ambos foram denunciados pela prática do crime de associação criminosa.

Embora o direito de visitação esteja assegurado no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com os princípios da segurança e da disciplina do estabelecimento prisional.

Ressalte-se que, embora a defesa afirme a inexistência de ação penal em curso em face da companheira do apenado, em razão da rejeição da denúncia, verifica-se que o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito contra tal decisão, encontrando-se a controvérsia pendente de julgamento.

Nesse contexto, a existência de indícios de envolvimento da companheira do agravante na empreitada criminosa, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da visitação, em atenção ao interesse público, à segurança e à estabilidade do sistema prisional, prevalecendo tais valores sobre o direito individual do custodiado, que não é irrestrito.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o direito de visitação pode ser restringido quando presentes circunstâncias que comprometam a segurança e a disciplina carcerárias, conforme precedente da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200058301,
Relator: Des. Adalto Dias Tristão,
Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 16/08/2021,
Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Ademais, verifico que o agravante não se encontra em situação de isolamento familiar, uma vez que possui outras pessoas regularmente cadastradas em seu rol de visitantes, dentre elas a filha do casal, preservando-se assim o convívio familiar.

Registro, ainda, conforme bem destacado pelo Ministério Público, que o agravante encontra-se custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA-1), unidade destinada a presos de alta periculosidade, notadamente integrantes de facções criminosas, o que impõe a adoção de cautela reforçada para a manutenção da disciplina, da segurança e da ordem no estabelecimento prisional.

Dessa forma, o indeferimento do pedido de visitação formulado pela companheira do apenado teve por finalidade resguardar a segurança do estabelecimento prisional, encontrando amparo na legislação e na jurisprudência pátrias, não se vislumbrando qualquer ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça (17473983)
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.